Tribunal: TJPA
Processo: 0813787-33.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813787-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ZAP TELECOMUNICACOES LTDA - ME

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0813787-33.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ZAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME

ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PESSOA PINTO

AGRAVADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

E M E N T A – AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DAS

CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL E ANATEL Nº 004/2014. PREÇO DE REFERÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO.

1 - O art. 73 Lei nº 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicações) prevê a necessidade de utilização de preços justos e razoáveis para o compartilhamento de estrutura com empresas de telecomunicação, em atenção à continuidade e ao objetivo de universalização dos serviços de natureza essencial.

2 - A Resolução Conjunta nº 004/2014 da ANATEL e da ANEEL define o valor de R$ 3,19 como preço de referência por ponto de fixação a ser observado nos processos de resolução de conflitos entre as distribuidoras de energia elétrica e as prestadoras de serviços de telecomunicações.

3 - Hipótese na qual deve ser mantido o valor mensal de R$ 3,19 por ponto, até o julgamento de mérito do feito pelo Juízo de piso, porquanto a onerosidade excessiva do contrato pode ocasionar prejuízo financeiro e dificuldade de manutenção no mercado à agravante.

4 – Além disso, inexiste, até o presente momento, prova apta a comprovar a insuficiência do preço de referência para remunerar a cessão da infraestrutura constante do contrato celebrado entre as partes.

5 – Recurso Conhecido e Provido, para fins de deferir tutela de urgência para fixar em R$ 3,19 o preço unitário do aluguel de poste compartilhado pela agravante com a agravada.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por ZAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA, objetivando a reforma da decisão interlocutória de ID n° 75648442 dos autos originários, proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Revisional de Clausula Contratual, processo nº 0826112-10.2022.8.14.0301, indeferiu o pedido de tutela de urgência, visando assegurar o direito ao compartilhamento de postes de infraestrutura pelo valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) de aluguel, por ponto, em cumprimento ao que prevê o art. 1º3 da Resolução Conjunta n. 4/2014 da ANEEL/ANATEL.

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 11184653, a Agravante discorre seu inconformismo quanto ao interlocutório recorrido afirmando que as partes contrataram em 19 de março de 2020 o compartilhamento de infraestrutura nos termos do instrumento juntado sob ID n. 52077144 dos autos principais.

Alega que o valor do aluguel mensal, de R$ 4,28 por ponto de fixação, foi imposto unilateralmente pela agravada,
em total afronta ao art. 73 da Lei 9.427/1997 e à Resolução Conjunta n. 4/2014 da Aneel e Anatel
.

Defende que caso não seja concedida a tutela de urgência pleiteada, sofrerá danos irreparáveis, através da retirada pela Concessionária Agravada, de todos os fios, cabos, cordoalhas, fibra ótica e demais equipamentos de propriedade da Agravante, que ocasionará na paralisação da prestação dos serviços de telecomunicação multimídia – SCM e de provedor de acesso às redes de comunicações, afetando a todos os seus contratantes e empregados.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para fins de ser deferido o pedido de tutela de urgência para fixar em R$ 3,19 o preço unitário do aluguel de poste compartilhado pela agravante com a agravada e, ainda, seja esta obrigada a abster-se de retirar os fios, cabos e equipamentos da agravada, determinando-lhe, ainda a suspensão da exigibilidade de todas e quaisquer débitos constituídos contra a recorrente, inclusive com a proibição de protestar títulos, inscrever o nome da agravante em cadastros de restrição ao crédito e órgãos similares e, ainda, de qualquer outra forma cobrar judicial ou extrajudicialmente eventuais débitos surgidos em decorrência da contratação objeto da lide.

Em decisão monocrática de id. 11205892, foi deferido o pedido de tutela recursal, concedendo-lhe o efeito suspensivo ativo ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

Irresignada, a parte recorrente interpôs Agravo interno no id.

11350282, tendo sido reconsiderada a decisão monocrática de id. 11205892, conforme se verifica no id. 11993397.

Sem Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme certidão de id.

12545546.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Cinge-se a controvérsia dos autos em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência para se determinar a aplicação do preço de referência estabelecido na Resolução Conjunta 004/2014 no contrato de compartilhamento de infraestrutura firmado entre as partes.

Pois bem.

Sobre o compartilhamento de infraestrutura entre os setores de distribuição de energia elétrica e telecomunicações a Lei Geral de Telecomunicações - Lei nº 9.472/97- estabelece em seu art. 73 que:

Art. 73. As prestadoras de serviços de telecomunicações de interesse coletivo terão direito à utilização de postes, dutos, condutos e servidões pertencentes ou controlados por prestadora de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público, de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis. (Vide Lei nº 11.934, de 2009)

Parágrafo único. Caberá ao órgão regulador do cessionário dos meios a serem utilizados definir as condições para adequado atendimento do disposto no caput.

A seu turno, a Resolução Conjunta Aneel e Anatel nº 4/2014 estabelece o preço de referência para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, confira-se:

Art. 1º Estabelecer o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) como preço de referência do Ponto de Fixação para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações, a ser utilizado nos processos de resolução de conflitos, referenciado à data de publicação desta Resolução.

§ 1º Para fins desta Resolução, Ponto de Fixação é definido como o ponto de instalação do suporte de sustentação mecânica dos cabos e/ou cordoalha da prestadora de serviços de telecomunicações dentro da faixa de ocupação do poste destinada ao compartilhamento.

§ 2º O preço de referência mencionado no caput pode ser utilizado pela Comissão de Resolução de Conflitos, inclusive nos casos de adoção de medidas acautelatórias, quando esgotada a via negocial entre as partes.

No caso em tela, a parte agravante sustenta que o valor cobrado a título do compartilhamento dos postes e infraestrutura, com aluguel, de R$ 4,28 por ponto, é desproporcional ao valor determinado na Lei 9.427/1997 e na Resolução Conjunta n. 4/2014 da Aneel e Anatel.

A Agravada, se manifestou nos autos através de Agravo Interno, aduzindo que praticou a cobrança do valor de referência com o acréscimo do reajuste do IGPM.

Ocorre que a Agravada apenas se limita a alegar que o valor base de R$ 3,19 foi obedecido, sem no entanto, apresentar a planilha de cálculo que justifique o acréscimo do valor cobrado.

Não se olvida a possibilidade de outros fatores afetarem o preço, possibilitando cobrança acima do preço referência estabelecido. Porém, não há qualquer demonstração de este ser o caso dos autos, não tendo a agravada sequer juntado documento que alega comprovar os custos despendidos que justificam o preço.

Portanto, ainda que, se considere tratar de
valor
de referência, que não determina a obrigatoriedade de sua aplicação, o
valor
estabelecido para
compartilhamento
pela recorrente excede demasiadamente ao quanto estabelecido na Resolução, não restando demonstrado, até o presente momento, a necessidade de aplicação de um importe tão distante do indicado
pela Aneel e Anatel
.

Neste sentido, inexiste, até o presente momento, prova apta a comprovar a insuficiência do preço de referência para remunerar a cessão da infraestrutura constante do contrato celebrado entre as partes, uma vez que a concessionária sequer trouxe aos autos a demonstração, de forma transparente, dos custos da manutenção da infraestrutura a ser compartilhada.

Além disso, a função social do contrato impõe que se leve em consideração interesses coletivos juridicamente relevantes na tutela da execução do contrato. Dessa forma, considerando o número de pessoas que podem ser atingidas e o grave dano que pode ser gerado, caso a ré retire os cabos de rede da autora de seus postes, entendo dever ser afastada a possibilidade de rompimento imediato do contrato.

Neste sentido trago a baila os seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013014-02.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado (s): LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE AGRAVADO: TRANSDADOS TELECOM LTDA - ME Advogado (s):LEO HUMBERTO GUANAIS ROCHAEL FERNANDES, JOAO PAULO SILVEIRA DE OLIVEIRA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA (POSTES). CONTRATO ENTRE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA E EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DISCORDÂNCIA DO VALOR DE REFERÊNCIA DO PONTO DE FIXAÇÃO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERE O PEDIDO LIMINAR IMPONDO LIMITAÇÃO DO VALOR AO QUANTO INDICADO NA RESOLUÇÃO CONJUNTA DA ANEEL E ANATEL N. 4/2014. PRSENTES OS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DO EQUÍVOCO NO DECISUM A QUO. AGRAVO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Colhe-se dos autos que as empresas Agravante e Agravada firmaram contrato de compartilhamento de infraestrutura, em 06 de setembro de 2019, no qual restou ajustado que a Agravada compartilharia 15.972 (quinze mil novecentos e setenta e dois) postes da infraestrutura da Agravante, pelo valor de R$ 8,00 (oito reais) por poste, totalizando o valor mensal de R$ 127.776,00 (cento e vinte e sete mil, setecentos e setenta e seis reais). A empresa agravada ajuizou a demanda de origem alegando que o valor constante no contrato acima referido, bem como no termo de confissão de dívida, excede o preço de referência previsto na Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014 - de R$3,19 (três reais e dezenove centavos). Na hipótese dos autos, é possível perceber que a agravante determinou um preço que excede mais de 100% o valor estabelecido como referência pela Aneel e Anatel. Ressalte-se que, a princípio, ainda que se considere tratar de valor de referência, que não determina a obrigatoriedade de sua aplicação, o valor estabelecido para compartilhamento pela recorrente excede demasiadamente ao quanto estabelecido na Resolução, não restando demonstrado, até o presente momento, a necessidade de aplicação de um importe tão distante do indicado pela Aneel e Anatel. Ademais, inexiste, até o presente momento, prova apta a comprovar a insuficiência do preço de referência para remunerar a cessão da infraestrutura constante do contrato celebrado entre as partes, uma vez que a concessionária trouxe aos fólios documentos produzidos unilateralmente que não demonstram, de forma transparente, os custos da manutenção da infraestrutura a ser compartilhada. In specie, são necessários maiores esclarecimentos sobre as questões em discussão, o que aponta para a necessidade de dilação probatória, não soando razoável, desse ponto de vista, a modificação do provimento guerreado. Pelo panorama fático apresentado, entende-se que o Magistrado a quo agiu com acerto, inexistindo qualquer retoque a ser realizado na decisão objurgada. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento e Agravo Interno de nº 8013014-02.2020.8.05.0000, em que figuram, como agravante, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA, e, como parte agravada TRANSDADOS TELECOM LTDA. A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao Agravo de Instrumento, julgando prejudicado o Agravo Interno tirado em face da decisão de id. 7465870, na esteira do voto da Relatora. (TJ-BA - AI: 80130140220208050000, Relator: MARCIA BORGES FARIA, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2020)

RECURSO – APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE COMPARTILHAMENTO DE POSTES – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. Ação revisional julgada procedente, para fixar o valor de R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos) por poste compartilhado na relação existente entre as partes, determinando que a concessionária recorrente se abstenha de obstruir, retirar ou proibir os cabos, caixas de atendimento e demais equipamentos pertencentes à autora. Regularidade. Hipótese na qual o valor indicado no contrato não se mostra condizente com o de mercado. Exegese do artigo 73, da Lei nº 9.472/97, que determina que a utilização compartilhada de postes por prestadora de serviços deve ocorrer "de forma não discriminatória e a preços e condições justos e razoáveis". Ação julgada procedente. Sentença mantida. Recurso da demandada não provido, majorada a verba honorária devida ao patrono da requerida, atento ao conteúdo do parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil (TJ-SP - AC: 10013390920188260434 SP 1001339-09.2018.8.26.0434, Relator: Marcondes D'Angelo, Data de Julgamento: 19/05/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2020)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - COMPARTILHAMENTO DE POSTES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - VALOR POR PONTO DE FIXAÇÃO - CONTRATO ESTABELECENDO VALOR SUPERIOR AO PREÇO DE REFERÊNCIA - RESOLUÇÃO CONJUNTA ANEEL E ANATEL Nº 04/2014 -TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. - A Resolução Conjunta Aneel e Anatel nº 4/2014 estabelece o preço de referência para o compartilhamento de postes entre distribuidoras de energia elétrica e prestadoras de serviços de telecomunicações - Não havendo, neste momento processual, justificativa plausível para a cobrança de valor tão superior ao preço de referência, estabelecido pelas agências reguladoras, para o compartilhamento de postes, afigura-se razoável a limitação da remuneração ao valor de referência por cada ponto de fixação, adequando o preço, de modo a assegurar condições justas e razoáveis, em observância às normas regulamentadoras, razão pela qual a manutenção da r. decisão agravada é medida que se impõe (TJ-MG - AI: 10000191522754001 MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 16/03/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2021)

Assim, ainda que, muito embora o preço de referência previsto na supracitada Resolução Conjunta Aneel e Anatel nº 004/2014 não tenha caráter compulsório quanto à sua aplicação, há que se considerar que as agências reguladoras possuem amplo conhecimento técnico e fático sobre as relações desenvolvidas em sua área de atuação e, por isso, ao fixar preços de referência, avaliam os fatores de maior relevância a fim de garantir as condições mais justas e razoáveis para todos os envolvidos.

Neste sentido, importante salientar que não há nos autos qualquer comprovação da insuficiência do preço de referência previsto na Resolução Conjunta n. 4/2014 para remuneração do compartilhamento de infraestrutura (postes), objeto do contrato firmado entre as partes.

Outrossim, convém destacar que embora a obrigação contratual estabelecida entre as partes relativa ao compartilhamento da infraestrutura pertencente às empresas concessionárias de energia elétrica seja regida pelo princípio da livre negociação, certo é que se trata de prestação de serviço essencial ao interesse público.

Deste modo, considerando que, a priori, inexiste qualquer justificativa para a cobrança de valor tão superior ao preço de referência estabelecido pelas agências reguladoras para o compartilhamento de postes, resta evidenciada a probabilidade do direito da empresa agravante, bem como o perigo de dano, porquanto a cobrança de valor excessivo poderá suprimir grande parte do potencial competitivo da demandante, ora recorrente.

Ademais, o perigo de dano também resta evidente, na medida que os cabos podem ser cortados, interrompendo a manutenção da atividade econômica da agravante.

Logo, afigura-se razoável a limitação da remuneração ao valor de referência por cada ponto de fixação, adequando o preço, de modo a assegurar condições justas e razoáveis, em observância às normas regulamentadoras, razão pela qual a reforma da r. decisão agravada é medida que se impõe.

De outra banda, caso a agravada venha a consagrar-se vencedora após o julgamento de mérito da demanda, poderá exigir o pagamento dos valores fixados no contrato.

Desta forma, reconheço a probabilidade do direito alegado pela parte autora, ora agravante, e o risco de dano, além da reversibilidade da medida, a autorizar a concessão da tutela de urgência requerida

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
A
O RECURSO INTERPOSTO, no sentido de DEFERIR A TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA, para que seja fixado o valor unitário de cada poste para R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos), bem como que a agravada se abstenha de retirar os fios, cabos e equipamentos da agravada, até o julgamento de mérito da demanda pelo Juízo de Piso.

Determino ainda a suspensão da exigibilidade de todos e quaisquer débitos unitários excedentes a R$ 3,19 (três reais e dezenove centavos), constituídos contra a recorrente, além de determinar que a Agravada se abstenha de inscrever o nome da recorrente em cadastros de restrição ao crédito e órgãos similares, até o julgamento do feito, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 100.000,00, sem prejuízos de outras medidas administrativas, cíveis, criminais e de improbidade administrativa.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Belém, 19/04/2023